Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706940-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA COSTA DE CARVALHO APELADO: KASA MOTORS LTDA, KASA MOTORS LTDA Decisão 1. Apelação cível interposta por Alessandra Costa de Carvalho contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 2. A autora, apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa pelo prazo legal em razão da gratuidade de justiça. 3. Na análise dos pressupostos objetivos recursais, a apelante foi intimada para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação (ID no 20440980, págs. 1-2). 4. Os documentos apresentados foram analisados e verificou-se que a apelante não conseguiu demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, o que ensejou a revogação da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID no 20916997, págs. 1-3. 5. Como consequência, foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Entretanto, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 21147842. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A apelante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da decisão de ID no 20916997. Todavia, deixou de cumprir a determinação (ID no 21147842), o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 9. Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção (CPC, arts. 932, inciso III; 101, §2o e 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO